Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713155-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SAMIR SUAIDEN REPRESENTANTE LEGAL: IGOR EMIR SUAIDEN APELADO: KARYNO BARBOSA COSTA, CARLOS MAGNO LOPES DA SILVA, MARCIO ADRIANO PARIZOTTO DESPACHO Diante da manifestação de ID 26808103, aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator